Tribunal: STF
Processo: Rcl 1101
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI
1662-SP. PRETERIÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBA PÚBLICA. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1.      Reclamação por descumprimento
de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade.
Governador do Estado. Legitimidade ativa para sua proposição, tendo
em vista sua capacidade postulatória para o ajuizamento de idêntica
ação direta. Precedentes.
2.      Reclamação. Pressupostos. Conhecimento
 da causa em relação ao ato concreto praticado em desacordo com o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Admissibilidade
da via processual eleita contra qualquer ato concreto que resulte
afronta à competência desta Corte ou à autoridade de suas decisões.
Precedente.
3.      Precatório alimentar. Vencimento do prazo para o
seu pagamento e não-inclusão, pela entidade estatal, da verba
necessária à satisfação do débito não se equiparam à quebra da ordem
 cronológica dos precatórios e, por isso, não legitimam a ordem de
seqüestro. A efetivação do pagamento do precatório, com quebra da
ordem de precedência dos títulos, é a única hipótese constitucional
a autorizar a medida constritiva.
4.      Precatório. Pagamento. Quebra
 da ordem de precedência. Preterição. Não-ocorrência. Seqüestro.
Não-cabimento. Observância à autoridade da decisão proferida na ADI
1662.
        Reclamação conhecida e julgada procedente.